Tribunal: STF
Processo: ARE 1421787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. MANDANDO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, $1º IV DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. 'PROCURADOR DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. ART. 95, 82º DA LCE 95/97. NÃO INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA, PRECEDENTES DO STF, DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. De acordo com o artigo 489, 8 1º, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2. Hipótese em que a sentença foi omissa quanto a uma das teses de defesa, deixando de apreciá-la, sendo de rigor a declaração de sua nulidade. 3. Havendo condições de imediato julgamento, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, conforme dispõe o art. 1.013, 8 3º do CPC. 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “O conteúdo da norma A no art. 92, $ 2º, da Lei Complementar Estadual n. 95/1997 não permite um direito à incorporação da gratificação” em caráter definitivo, mas apenas garante a devida remuneração pelo exercício de uma função extraordinária (MS 33333 ABR, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 D VULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08- 2018). 5. Caso concreto em que se revelou indevida a reposição estatutária procedida pela autarquia previdenciária estadual, já que o pagamento indevido se deu por erro da o Administração e inexistente prova capaz de afastar a presunção de boa-fé do servidor em receber verba de |caráter alimentar. 6. Segurança parcialmente concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; e 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente